Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705143-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO PEGAS, SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS AGRAVADO: ABILIO PEGAS, PATRICIA DENISE ALMEIDA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos réus ALVARO PEGAS e SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS em face da decisão ID 142730961 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ABILIO PEGAS e PATRICIA DENISE ALMEIDA SANTOS, deferiu parcialmente a tutela de urgência para “determinar que os requeridos se abstenham de realizar interrupções ou alterações em rede elétrica e hidráulica envolvendo a residência dos autores, bem como autorizar aos autores que solicitem o desmembramento de unidades quanto aos serviços de fornecimento de água e energia vinculados ao imóvel SMPW, Quadra 08, Conjunto 05, Lote 05, fração G, Fundos, Park Way, Brasília/DF, CEP 71.740-805, independentemente de autorização do titular das contas.” Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em suma, que a tutela de urgência deferida pela decisão agravada não tem previsibilidade de direito, adentrando na seara da impossibilidade jurídica do pedido, destacando que a mera demonstração da residência no imóvel, bem como a necessidade do uso dos serviços de energia elétrica e água não são elementos aptos a comprovar a verossimilhança do direito dos autores agravados. Discorrem acerca da situação fática envolvendo o imóvel, ressaltando que a recalcitrância dos agravados em desocuparem a parte do imóvel em que estavam residindo como comodatários levou os agravantes a ajuizarem a ação de reintegração de posse no 0703279-16.2021.8.07.0011. Defendem que, com o ajuizamento da ação possessória e a ascensão dos atritos entre as partes, notadamente por meio da utilização abusiva das instalações de água e energia elétrica pelos agravados, não vislumbraram outra solução para o controle das contas do imóvel senão através do corte do acesso à água e energia em parte do terreno, tendo atuado com amparo no exercício regular do direito, consistente no uso, gozo e disposição da propriedade do imóvel em questão. Argumentam que a tutela deferida não tem previsibilidade no ordenamento jurídico, em razão de não ser possível o desmembramento das instalações de energia elétrica, pois já existe uma unidade consumidora vinculada ao imóvel em questão, sendo certo que a realização de uma ligação nova, de titularidade dos agravados, envolveria necessariamente o desmembramento do próprio imóvel vergastado, o que não se revela possível. Alegam inexistir periculum in mora, uma vez que, em se tratando da prestação dos serviços de água encanada e energia elétrica, as partes agravadas há muito tempo há haviam demonstrado aos agravantes o interesse de desvincularem-se das instalações do imóvel, conforme bilhete enviado no ano de 2021, não Havendo fundamento na alegação de dano potencial desencadeado pela interrupção desses serviços. Tecem considerações acerca do perigo de irreversibilidade da tutela antecipada concedida, em razão das intervenções arquitetônicas necessárias para desmembramento das instalações de energia elétrica e água, ao passo que atingirá terceiros alheios ao processo, no caso o condomínio em que localizado o imóvel em litígio. Entendem ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando que, nos termos dos argumentos recursais, não há apenas plausibilidade, mas inequívoca certeza do direito invocado. Quanto ao perigo de dano ao resultado útil do processo, afirmam que a decisão agravada, além de incorrer em evidente error in judicando, acaba, em última instância, por possibilitar, indevidamente, a realização de intervenções arquitetônicas em todo o condomínio no qual se encontra o imóvel objeto da lide, maculando não apenas o direito dos agravantes como também o dos condôminos, além de representar efeitos irreversíveis incompatíveis com a concessão da tutela antecipada. Requerem, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso com o fim de obstar os efeitos da decisão combatida. Pugnam, quanto ao mérito, seja dado provimento ao recurso para que seja anulada a decisão agravada a fim de que as instalações hidráulicas e de energia elétrica do imóvel litigioso permaneçam unas e indivisíveis. Preparo recolhido no ID 4411788. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, não se verifica, em princípio, a necessária probabilidade do direito, uma vez que o alegado exercício regular do direito derivado do direito de propriedade levantado pelos agravantes como justificativa para promoverem a interrupção do fornecimento de água e energia elétrica para a edificação ocupada pelos autores agravados não se sustenta, mormente ao se considerar que o litígio possessório existente entre as partes já é objeto de discussão no âmbito do processo no 0703279-16.2021.8.07.0011. Outrossim, eventual impossibilidade de desmembramento dos serviços de água e energia em razão da necessidade de fracionamento do próprio imóvel deve ser manifestada pelas prestadoras de referidos serviços, uma vez que a decisão agravada apenas autorizou que os autores agravados solicitem o desmembramento, o que, por sua vez, deverá observar os requisitos necessários e exigidos pelas companhias prestadoras dos serviços. Por sua vez, o perigo de dano é inverso, uma vez que a concessão de efeito suspensivo ensejará nova submissão dos autores agravados à situação de falta de acesso à água encanada e energia elétrica, considerados serviços essenciais. A ausência de tais pressupostos, por si só, já inviabilizam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, contudo, cumpre destacar ainda que não prospera a alegação de irreversibilidade da medida, uma vez que, do mesmo modo que seria possível a realização do desmembramento das unidades consumidoras de água e energia, também é possível a reunificação para uma única unidade, sendo certo que eventuais prejuízo comprovadamente causados à terceiros são passíveis de indenização por aquele que lhe der causa. E, embora os agravantes aleguem que a questão ora em debate se assemelharia àquela discutida no âmbito do AGI no 0709831-30.2021.8.07.0000 em que fui relatora, tal comparação se mostra desarrazoada, porquanto naquela situação o que estava em análise era a responsabilidade do condomínio em construir muro em lote que constitui área privativa de proprietário condominial e não área comum. No presente caso, a responsabilidade das medidas requeridas recai integralmente sobre os autores agravados. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. Aos agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 11 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora